Tribunal: CARF
Processo: 15588.720394/2021-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
O princípio do contraditório processual assegura a colaboração processual por meio da garantia de ser informado sobre as acusações que pesam contra o contribuinte e a oportunidade de se defender de maneira adequada. São consectários deste princípio o direito à informação e a oportunidade de defesa, que inclui a apresentação de provas, argumentos e quaisquer outros elementos que possam contestar as alegações da administração fiscal. Cabe ao CONTRIBUINTE o ônus da prova relativo a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fisco. Não se admite a transferência deste este ônus para a FISCALIZAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE POR MEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
O reconhecimento por meio de documentos da própria empresa da natureza salarial das parcelas integrantes das remunerações aos segurados elide a discussão sobre a apuração da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIVERGÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO. DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. ESCRITA CONTÁBIL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da empresa, nestes incluídos os seus dirigentes.
A elaboração deficiente das GFIP, marcadas pelo não registro de todas as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço e de todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária, respectivamente, autoriza o Fisco a lançar de ofício a contribuição previdenciária que reputar devida, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
É válida a apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias a partir dos valores escriturados em sua escrita contábil.
SAT/RAT.ENQUADRAMENTO. ALÍQUOTA.
Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota a ser utilizada no cálculo da contribuição do SAT/SAT/RAT, deve se enquadrar a atividade preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de segurados empregados.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, descabe, por prescindível, a realização de diligência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720394/2021-72
ACÓRDÃO
2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE CANSANÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
O princípio do contraditório processual assegura a colaboração processual
por meio da garantia de ser informado sobre as acusações que pesam
contra o contribuinte e a oportunidade de se defender de maneira
adequada. São consectários deste princípio o direito à informação e a
oportunidade de defesa, que inclui a apresentação de provas, argumentos
e quaisquer outros elementos que possam contestar as alegações da
administração fiscal. Cabe ao CONTRIBUINTE o ônus da prova relativo a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do fisco.
Não se admite a transferência deste este ônus para a FISCALIZAÇÃO.
BASE DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE POR MEIO DA
FOLHA DE PAGAMENTO.
O reconhecimento por meio de documentos da própria empresa da
natureza salarial das parcelas integrantes das remunerações aos segurados
elide a discussão sobre a apuração da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIVERGÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO.
DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. ESCRITA
CONTÁBIL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a
serviço da empresa, nestes incluídos os seus dirigentes.
A elaboração deficiente das GFIP, marcadas pelo não registro de todas as
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço
e de todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
Fl. 25151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
2
previdenciária, respectivamente, autoriza o Fisco a lançar de ofício a
contribuição previdenciária que reputar devida, recaindo sobre o sujeito
passivo o ônus da prova em contrário.
É válida a apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias
a partir dos valores escriturados em sua escrita contábil.
SAT/RAT.ENQUADRAMENTO. ALÍQUOTA.
Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota
a ser utilizada no cálculo da contribuição do SAT/SAT/RAT, deve se
enquadrar a atividade preponderante exercida, assim considerada a que
ocupa o maior número de segurados empregados.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de
tributos ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações,
constatados em procedimento de ofício, independentemente da gravidade
da infração e da intenção do sujeito passivo, consoante determinação
legal.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, descabe, por prescindível, a realização de
diligência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Fl. 25152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-014.225 –
5a TURMA/DRJ01 de 18 de novembro de 2021 que, por unanimidade de votos, JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada.
Relatório Fiscal (fls 33/37)
Em 28/06/2021 foram lavrados dois Autos de Infração em face do CONTRIBUINTE,
ora RECORRENTE, relativo a omissão de informações nas GFIPs apresentadas no período de
01/01/2017 a 31/12/2020 e não recolhimento nas respectivas GPS. Tais AIs referem-se,
respectivamente, às contribuições patronais inclusive GILRAT/SAT e o outro relativo às
contribuições dos segurados, mais multa e juros de mora.
Para tanto, considerou-se os valores não declarados e não recolhidos relativos a
contribuição a cargo do empregador destinada à Seguridade Social previstas no art. 22, incisos I e
II, da Lei no 8.212/91, parte patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho-
GILRAT, incidentes sobre as remunerações consideradas pelo município base de cálculo dessas
contribuições nas suas folhas de pagamentos.
Foram lançados também os valores não declarados e não recolhidos relativos à
contribuição a cargo do empregador prevista no art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91, parte
patronal, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais
constantes nos registros financeiros do município, incluindo os valores não declarados e não
recolhidos, descontados dos segurados nas folhas de pagamento através das rubricas 397 - Inss e
390 - Inss 13o, relativos às contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados, e os
valores não declarados e não recolhidos relativos às contribuições previdenciárias a cargo dos
segurados contribuintes individuais, calculadas sobre a remuneração paga aos prestadores de
serviços pessoas físicas constantes dos registros financeiros do município.
Impugnação (fls 24973/25031)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 05/08/2021, na qual
em síntese alega que:
1. O procedimento fiscal visava verificar a regularidade de contribuições
previdenciárias de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. A Autoridade Fiscal
alegou omissões de fatos geradores de tributação e exclusão indevida de verbas
da base de cálculo das contribuições.
Fl. 25153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
4
2. Inconsistências na Apuração: A apuração foi baseada em informações
fornecidas pelo Município para atender ao Tribunal de Contas dos Municípios da
Bahia (TCM/BA). A metodologia usada pela Autoridade Fiscal é inadequada e
imprópria para determinar a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
3. Falta de Prova dos Fatos Geradores: A Autoridade Fiscal não comprovou de
forma específica quais foram os fatos geradores das contribuições, nem
identificou os segurados beneficiados, dificultando a defesa do contribuinte.
4. Contribuições para SAT/RAT: A alíquota de 2% aplicada pela Autoridade Fiscal
não condiz com a realidade dos trabalhadores do Município, que estão expostos a
riscos leves, justificando uma alíquota de 1%.
5. Contribuições para o PASEP: O cálculo das contribuições para o PASEP incluiu
de forma inadequada certas transferências de receitas correntes,
comprometendo a legitimidade do crédito tributário.
6.. Verbas de Natureza Indenizatória: O Supremo Tribunal Federal (STF)
determinou que não incidem contribuições previdenciárias sobre verbas não
incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, serviços
extraordinários, adicional noturno e insalubridade, conforme o Recurso
Extraordinário no 593.068.
Pede que sejam realizadas as seguintes diligências:
a) A Autoridade Fiscal identifique e catalogue de forma individual quais servidores
e suas respectivas remunerações não foram ofertadas à tributação;
b) A Autoridade Fiscal colacione aos autos relatório CCOR (Conta Corrente GFIP)
dos exercícios financeiros de 2017 a 2020;
c) A Autoridade Fiscal colacione aos autos cópia de todos os parcelamentos e
termos de confissão subscritos por Representantes do Município de Cansanção;
d) A Autoridade Fiscal informe a motivação e onde foram alocados os recursos
descontados na cota parte do FPM do Município de Cansanção no período de
janeiro/2017 até dezembro/2020;
e) A Autoridade Fiscal informe se o Município de Cansanção encontra-se regular
com os parcelamentos formalizados e quais são os parcelamentos vigentes;
f) A Autoridade Fiscal colacione aos autos os seguintes relatórios: CCRED,
CCREDEXT e CCONCRED.
Fundamenta seus argumentos nos seguintes fundamentos legais:
Decreto 70.235/72: Procedimento administrativo fiscal e direito à ampla defesa.
Lei de Responsabilidade Fiscal: Despesas com pessoal e critérios para o Tribunal
de Contas.
Art. 18 da LRF: Definição de despesa total com pessoal.
Fl. 25154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
5
Portaria RFB no 754: Exclusão de determinadas verbas da base de cálculo
previdenciária.
Art. 202 do Decreto no 3.048/99: Grau de risco para contribuições ao SAT/RAT.
RE 593.068 (STF): Incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas não
incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
Finaliza contestando as alegações da Autoridade Fiscal e solicitando o
cancelamento do auto de infração baseado nas inconsistências e ilegalidades apontadas.
Acórdão 1a Instância (fls.25044/25057)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2020 BASE DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO PELO CONTRIBUINTE POR
MEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO.
O reconhecimento por meio de documentos da própria empresa da natureza
salarial das parcelas integrantes das remunerações aos segurados elide a
discussão sobre a apuração da base de cálculo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIVERGÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO.
DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. ESCRITA
CONTÁBIL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PAGAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da
empresa, nestes incluídos os seus dirigentes.
A elaboração deficiente das GFIP, marcadas pelo não registro de todas as
remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais a seu serviço e de
todos os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária,
respectivamente, autoriza o Fisco a lançar de ofício a contribuição previdenciária
que reputar devida, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário.
É válida a apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias a partir
dos valores escriturados em sua escrita contábil.
SAT/RAT.ENQUADRAMENTO. ALÍQUOTA.
Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota a ser
utilizada no cálculo da contribuição do SAT/SAT/RAT, deve se enquadrar a
atividade preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior
número de segurados empregados.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos
ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em
Fl. 25155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
6
procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da
intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, descabe, por prescindível, a realização de diligência.

Recurso Voluntário (fls.25069/25135)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/12/2021, que além
dos argumentos e fundamentos já apresentados na impugnação, acrescentou que houve
cerceamento ao seu direito de defesa, pois a Autoridade Julgadora não permitiu a produção de
provas solicitadas, o que comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Foi
alegado que as provas apresentadas pela defesa foram ignoradas.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório

VOTO
Conselheiro, José Márcio Bittes – Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega CERCEAMENTO DE DEFESA em função
da decisão da primeira instância que indeferiu o pedido de diligências.
Alega o RECORRENTE (fls.25071/25073)- destaques no original):
3 – Da nulidade do julgamento
3.1 – Do cerceamento de defesa
Debruçando sobre o Acórdão vergastado, observa-se que a Autoridade Julgadora
afirma categoricamente que o Município, em sua impugnação, não cuidou de
apresentar provas do alegado.
Contudo, quando foi solicitada a realização de diligências com vistas a permitir o
exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, e confirmar tudo o que foi
exposto na manifestação de inconformidade, a Autoridade Julgadora
simplesmente asseverou que: (..)
Fl. 25156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
7
Data maxima venia, essa assertiva conduz a nítida conclusão de que há um pré-
julgamento formado, e que, nada que for aduzido pelo Recorrente será levado em
consideração.
Ora Excelência, é necessário que a Autoridade Julgadora lembre-se que, neste
caso, está afastada das suas atribuições originárias, exercendo, naquela hipótese,
a função de julgador. E para isso, o art. 17, inciso I, da Portaria n.340/2020
assevera que deve haver imparcialidade na sua atuação.
Art. 17. São deveres do julgador:
I - exercer sua função pautado por padrões éticos, especialmente os
relativos à imparcialidade, à integridade, à moralidade e ao decoro;
Data venia, adjetivar as razões do Município, alegando falta de prova, e, ao
mesmo tempo indeferir o pedido de produção de prova – sob o formato de
diligência – não se afigura imparcial, porquanto revela nítido favorecimento ao
Fisco Federal.
Acrescente-se a isso a impossibilidade do exercício pleno do contraditório e da
ampla defesa, vez que não há como o Município produzir prova negativa. Em
verdade, na espécie, há a alegação GENÉRICA da Autoridade Fiscal de que o
Município deixou de ofertar base de cálculo à tributação, sem, todavia, identificar
ou pormenorizar qual.
Logo, como se defender do que não se sabe do que está sendo acusado?!
Deste modo, resta evidente a nulidade do Acórdão combatido, e o respectivo
prejuízo, vez que, neste momento, os autos sobrem para análise desse Conselho,
porém, sem a devida instrução probatória.
Neste ponto, importante transcrever trecho do Acórdão recorrido que indeferiu tais
pedidos (fls. 25056/25057) (destaques no original:
DA DILIGÊNCIA
A teor do art. 183, do Decreto no 70.235/1972, cabe ao Julgador determinar, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo
indeferir as prescindíveis ao julgamento ou as impraticáveis.
Assim, há que se ter em conta, que tais previsões legais não existem com o
propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar
questões pontuais mantidas controversas mesmo em face dos documentos
trazidos pelo contribuinte/pleiteante.
Diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão controversa originada
da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a
instauração do litígio, às partes componentes da relação jurídica. Já as perícias
existem para fins de que sejam dirimidas questões para as quais exige-se
Fl. 25157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
8
conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria impassível de ser resolvida a
partir do conhecimento das partes e do julgador.
Dentro deste quadro, a autoridade julgadora não deve, em qualquer pleito
impugnatório apresentado, diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da existência e/ou procedência
do crédito pleiteado pelo contribuinte.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser
informado pelo princípio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até
aqui dito. É que o referido princípio se destina à busca da verdade, mas isto num
cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido do
cumprimento do seu onus probandi.
No caso que aqui se tem, não há qualquer dúvida em relação aos fatos colocados
no Relatório Fiscal, fatos que foram apurados a partir dos elementos de prova
presentes nos autos.
Portanto, em estando presentes os elementos necessários e suficientes ao
julgamento das questões postas, indefere-se o pedido de diligência.
O direito de contraditório e de ampla defesa é observado, no âmbito do processo
administrativo fiscal, a partir da faculdade de impugnar o lançamento. Arts. 14 e 15 do Decreto no
70.235, de 1972.
Não há que se falar em CERCEAMENTO DE DEFESA quando o rigor do Procedimento
Administrativo Fiscal foi observado com obediência a todos os prazos, oportunidades e
comunicações para o CONTRIBUINTE se manifestar.
O CONTRADITÓRIO, por sua vez, é o princípio que assegura a colaboração
processual por meio da garantia de ser informado sobre as acusações que pesam contra o
contribuinte e a oportunidade de se defender de maneira adequada. São consectários deste
princípio o direito à informação e a oportunidade de defesa, que inclui a apresentação de provas,
argumentos e quaisquer outros elementos que possam contestar as alegações da administração
fiscal.
Informa-se ainda que ônus das provas da defesa cabem ao CONTRIBUINTE,
conforme determina o CPC/2015:
"CPC/ 2015/ Lei 13.105. Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor." .
Resta patente, pela análise dos autos, que as “diligências” pleiteadas tratam-se de
provas que a RECORRENTE julgou conveniente, mas se furtou de apresenta-las, pretendo
transferir este ônus para a FISCALIZAÇÃO. Verifica-se, ainda, que as mencionadas provas poderiam
Fl. 25158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
9
e deveriam ter sido produzidas pela própria RECORRENTE, não havendo, e nem sequer foi
aventado, que algumas delas não estavam ao seu alcance.
Diante do exposto, não se verifica que o indeferimento das referidas diligências
tenham acarretado em cerceamento de defesa, pois tais providências eram de responsabilidade
da RECORRENTE.
Nego a preliminar suscitada.

Mérito
Em relação ao mérito, considerando que não houve inovações por parte da defesa
em relação ao que foi julgado quando da apreciação da impugnação, e há concordância do relator
com os fundamentos da decisão recorrida, adoto as razões de decidir do voto condutor do
julgamento de origem como fundamento de sua decisão nos termos do Art. 114, §12, I da
PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023:
VOTO
Julgador MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA, Relator
A impugnação guarda a tempestividade fixada pelo art. 15 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF
e alterações posteriores, cabendo dela tomar conhecimento.
DA AFERIÇÃO
Sustentou a impugnante, neste ponto, que o lançamento teria ocorrido a partir de
análise dos documentos fornecidos pelo Município, assim como informações
contábeis elaboradas, para atendimento das regras impostas pelo Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia/TCM/BA, elementos que seriam
imprestáveis para a apuração dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Em que pese o seu descontamento, não lhe assiste razão. Vejamos.
O relatório fiscal é muito claro em relação às bases de cálculo utilizadas: (1) folhas
de pagamento e (2) escrita contábil. A primeira para identificação dos segurados
empregados e a segunda para os segurados contribuintes individuais (grifei):
4.1. De acordo com a Lei 8212/91, é Segurado Empregado aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração. A base de cálculo
das Contribuições do Segurado Empregado e da Parte Patronal inclusive
GILRAT/SAT é a remuneração auferida pelo trabalhador. As bases de cálculo
dos lançamentos relativos aos segurados empregados foram obtidas nas
folhas de pagamento e estão demonstradas nos Anexos II deste relatório.
Fl. 25159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
10
4.2. O Contribuinte Individual é segurado obrigatório da Previdência Social,
estando incluída nesta categoria as pessoas físicas que prestam serviço de
natureza urbana ou rural, em caráter eventual sem relação de emprego,
conforme artigo 12, inciso V, alínea g, da Lei 8212/91, tendo se como base
de cálculo da contribuição do segurado e do empregador as remunerações
pagas pelos serviços prestados por pessoas físicas. Os pagamentos que
serviram de base para os levantamentos da fiscalização foram obtidos na
contabilidade do município, na conta 339036000000 - OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, e estão demonstrados no Anexo III deste
relatório.
Assim, em relação aos segurados empregados, o reconhecimento por meio de
documentos da própria impugnante da natureza salarial das parcelas integrantes
das remunerações aos segurados (folha de pagamento), elide a discussão sobre a
apuração da base de cálculo.
Quanto aos segurados contribuintes individuais, observe-se que a fiscalização
utilizou a contas de despesa específicas (lançadas na escrita contábil da
impugnante) para identificá-los e os valores a eles pagos e, diferentemente do
alegado, o Anexo III do relatório traz em seu rol tão somente pessoas físicas,
reconhecendo-se a higidez da base de cálculo apurada obtida através da
escrituração contábil da própria impugnante.
Portanto, diante da validade das bases de cálculos as contribuições apuradas,
relativas a valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais,
devem ser mantidas.
DAS BASES DE CÁLCULO APURADAS
Alega a impugnante que a fiscalização não mencionou exatamente quais foram os
fatos geradores considerados, elaborando apenas uma planilha onde estaria
demonstrado o valor mensal da base de cálculo que teria sido omitida pelo
município sem informar quais seriam os segurados beneficiados pelo pagamento
dos valores que motivaram o lançamento das contribuições.
E, que ao agir desta forma, o Fisco dificultou, para não dizer que impossibilitou, a
defesa do contribuinte.
Tais alegações não merecem ser acolhidas.
Conforme visto no tópico anterior as bases de cálculo dos lançamentos relativos
aos segurados empregados foram obtidas nas folhas de pagamento e estão
demonstradas no Anexo II . Já os pagamentos efetuados aos Contribuintes
Individuais foram obtidos na contabilidade do município, na conta 339036000000
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA, e estão demonstrados no
Anexo III. Eis uns exemplos:
TABELAS fl. 25053
Fl. 25160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
11
Dessa forma, a alegação da impugnante de que estaria impossibilitada de se
defender em razão de não conhecer os fatos geradores e bases de cálculo ou em
razão de não saber quais seriam os beneficiários dos pagamentos não há como
prosperar.
DA ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE VERBAS INDEVIDAS NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A impugnante defende, com base na Portaria RFB no 754/2018, a exclusão das
seguintes verbas da base de cálculo das contribuições previdenciárias: terço
constitucional
de
férias;
horário
extraordinário;
horário
extraordinário
incorporado; primeiros quinze dias do auxílio-doença/auxílio-acidente; e aviso
prévio indenizado.
Contudo, o lançamento ora atacado, como dito alhures, nasce com a constatação
de o município não declarara integramente os valores das remunerações
consideradas base de cálculo nas suas folhas de pagamento e não declarara
integramente as contribuições descontadas dos segurados, ou seja, os fatos
geradores são aqueles que o próprio ente informa na sua folha de pagamento,
nas palavras da autoridade fiscal (grifei):
Foram lançados através de Auto de Infração os valores não declarados e
não recolhidos relativos a contribuição a cargo do empregador destinada à
Seguridade Social previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212/91,
parte patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho-GILRAT, incidentes sobre as remunerações
consideradas pelo município base de cálculo dessas contribuições nas
suas folhas de pagamentos.
Como muito bem esclareceu a autoridade fiscal, o lançamento de rubricas não
ofertadas à tributação foi objeto do processo administrativo fiscal no
15588.720.395/2021-17.
2.6. Além da omissão em GFIP dos valores considerados Base de Cálculo nas
Folhas de Pagamento, relatada acima, o município não considerou como
base das contribuições previdenciárias remunerações pagas através de
diversas rubricas da folha, que foram separadas e tratadas no processo
administrativo fiscal No 15588.720.395/2021-17.
Portanto, rejeitam-se as alegações neste ponto.
DO SAT/RAT
Alega a impugnante que a maioria dos trabalhadores da Prefeitura estão expostos
a um risco considerado leve, daí porque a alíquota informada na GFIP foi de 1%.
Diz que, para que fosse possível a cobrança de alíquota de 2%, deveria o Fisco ter
comprovado que a atividade preponderante era enquadrada no grau médio de
acidente do trabalho.
Fl. 25161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
12
No tocante à alíquota devida em decorrência dos Riscos Ambientais do Trabalho -
RAT, o seu lançamento encontra fundamento de validade na disposição contida
no artigo 22, II, da Lei 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
[...] II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei
no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
A Instrução Normativa RFB no 971/2009, em seu artigo 72 traz a seguinte redação,
em dispositivo com vigência na data dos fatos geradores aqui em comento (grifei):
Art. 72. [...]
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com
a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi reproduzida no
Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes disposições:
(...)
Assim, conforme a legislação acima transcrita, a empresa deve proceder a seu
enquadramento nos correspondentes graus de risco (alíquotas 1%, 2% ou 3%) em
função das atividades por ela desenvolvidas, considerando a tabela CNAE e o
Anexo V do Regulamento da Previdência Social. Essa aferição depende da
atividade preponderante da empresa, representada pela atividade que nela ocupe
o maior número de segurados e trabalhadores avulsos.
No caso concreto, o órgão municipal encontra-se enquadrado no CNAE 8411600
(administração pública em geral), conforme informado em GFIP apresentadas
pelo próprio órgão, mas informa a alíquota SAT, a partir de 03/2017, de 1%.
Entretanto, nos termos do Anexo V acima mencionado, alíquota correta a ser
informada é de 2%.
Cumpre informar que o contribuinte, ao considerar que sua atividade
preponderante é diferente da informada em GFIP, deve corrigir o seu CNAE
Fl. 25162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
13
preponderante na declaração e comprovar ao Fisco, por meio de demonstrativos
mensais, que a maioria de seus empregados está ocupada na nova atividade. Não
se verifica no caso concreto nenhuma ação da Prefeitura nesse sentido.
Assim, diante da ausência de comprovação do sujeito passivo de que sua
atividade preponderante seria de risco de acidente de trabalho de grau leve,
alíquota 1%, correta a apuração das contribuições para o financiamento do
SAT/RAT com alíquota de 2% em todo o período fiscalizado, nos termos da
legislação que trata da matéria.
DA MULTA
Alega a impugnante que a multa de ofício de 75% tem efeito confiscatório e que
não há qualquer elemento que permita a autoridade fiscal aplicar essa
penalidade.
Cabe destacar que a multa de ofício de 75% é devida em face do lançamento de
crédito tributário que deixou de ser recolhido e no percentual determinado
expressamente na Lei no 8.212, de 1991, independendo da gravidade da infração,
má-fé ou intenção do contribuinte, uma vez que a mera inadimplência verificada
em procedimento de ofício é fundamento à sua exigência.
Neste caso, a aplicação da multa de ofício foi feita nos estritos contornos do
princípio da legalidade, pois, havendo lei que determine a aplicação de
determinado percentual de multa, compete à autoridade administrativa a
aplicação do “quantum” nela previsto. É ato vinculado, não cabendo à esfera
administrativa se pronunciar sobre os critérios que informaram o legislador
quando da elaboração da lei.
Assim, a multa lançada obedece às disposições da legislação que rege a matéria.
A defesa também alega que a multa aplicada pelo Fisco se trata de excesso de
cobrança, que fere o princípio do não-confisco. Entretanto, não cabe à autoridade
administrativa afastar a aplicação de norma legal, sob fundamento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, conforme dispõe o artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972.
(..).
CONCLUSÃO Diante do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido.
Conclui-se, portanto, diante de tudo o que foi trazido aos autos, que deve ser
mantido o crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO
Diante, do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO. É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 25163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.451 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720394/2021-72
14
JOSE MARCIO BITTES

Fl. 25164
DF CARF MF
Original